Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão de contrato de consórcio c/c restituição do valor pago. Alegação de vício de consentimento e falha na informação. Erro substancial. Inocorrência. Desistência do consórcio. Tema repetitivo 312/STJ. Sentença mantida
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, formulados em ação proposta em face de administradora de consórcio e cooperativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve vício de vontade decorrente de propaganda enganosa capaz de anular o contrato de consórcio e, em consequência, autorizar a restituição imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Em contratos de consórcio, a legislação específica exige clareza quanto à inexistência de promessa de contemplação imediata e estabelece que o crédito somente pode ser obtido por sorteio ou lance.
4. A configuração de vício de consentimento demanda demonstração de informação inadequada ou indução efetiva em erro, a ser aferida a partir do conteúdo objetivo do contrato e das declarações de ciência do consumidor.
5. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente observa a sistemática prevista na Lei no 11.795/2008 e o entendimento vinculante do STJ no REsp 1.119.300/RS (Tema 312), que fixa a devolução para até 30 dias após o encerramento do grupo.
6. A indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou violação à boa-fé objetiva aptos a gerar abalo extrapatrimonial relevante.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 2o, 10, §4o, e 22, §1o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); TJDFT, APC 0704378-25.2024.8.07.0008, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 24.09.2025.